Tribunal: STF
Processo: ARE 1362476
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada, inclusive, no seguinte fundamento:



    “De início, saliento que o disposto no art. 2° da CF/88 não foi objeto de debate no âmbito do acórdão recorrido, haja vista que a temática foi inaugurada com a interposição do presente recurso. 



    Eximida, portanto, a Turma Julgadora do exame da referida matéria, que foi submetida à apreciação na via inadequada. 



    Essa circunstância obsta o trânsito do recurso, atraindo a incidência do óbice contido nos Enunciados n°s 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação ao art. 37 da CF/88, anoto que a Turma Julgadora assim decidiu a questão: 



    "Os fatos alegados e comprovados pela autora tornam sua situação excepcionada pela decisão da ADIN (hipótese "a", e garante o reconhecimento do seu vinculo, já que na data da declaração de inconstitucionalidade, 01/04/2014, já havia se aposentado por invalidez total e permanente, conforme ato publicado em 29/04/2010." (fI. 119) 



    E, ainda, no julgamento dos embargos de declaração, consignou: 



    "O segundo embargante sustentou que o acórdão foi omisso quanto ao princípio da legalidade, devendo a primeira embargante ser considerada aposentada pelo regime geral da previdência tendo em vista acordo firmado entre o Estado, a União e o INSS. No entanto, essa não foi a conclusão do STF no julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI 4878 ED/DF. Ao contrário, restou consignado do voto do relator que "(...) discutiu-se em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais" (destaques apostos).(fl. 142) 



    Tal deliberação, suficiente para manter o julgado, não foi infirmada pelo recorrente, que não logrou demonstrar o suposto desacerto da dicção contida no acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência do Enunciado n° 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Não bastasse isso, eventual reforma do acórdão recorrido implicaria, necessariamente, reexame do conteúdo fático-probatório contido nos autos, providência que não se revela adequada aos estreitos limites da via escolhida, conforme orientação contida no Enunciado n° 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. ”



    Decido. 



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa às Súmulas n°s 279 e 283/STF. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente